Tribunal: TCU
Processo: 018.615/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Carlos Antônio Pará Barbosa da Silva, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da Lei Rouanet sob o valor original de R$ 184.332,67 no âmbito do Pronac n.o 06-9464 destinado à execução do projeto intitulado como Revista PZZ  Arte, Política e Cultura sobre a divulgação, exibição e circulação de diversas linguagens artísticas, científicas e expressões simbólicas da cultura amazônica, tendo a vigência do referido projeto cultural sido estipulada para o período de 6/3/2007 a 31/12/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Carlos Antônio Pará Barbosa da Silva diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" sob o valor original de R$ 184.332,67 no âmbito do Pronac n.o 06-9464 destinado à execução do projeto intitulado como "Revista PZZ - Arte, Política e Cultura" sobre a divulgação, exibição e circulação de diversas linguagens artísticas e científicas, além de expressões simbólicas da cultura amazônica, tendo a vigência do referido projeto cultural sido estipulada para o período de 6/3 a 31/12/2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, a Carlos Antônio Pará Barbosa da Silva, para ciência.